Tribunal: TJMT
Processo: 0009346-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ALECIO JARUCHE
APELADO(S):
ALECIO JARUCHE
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 37098/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – SENTENÇA QUE CARECE DE CONCLUSÃO DE OUTROS AUTOS – ARTIGO 313, V, A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTELIGÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO FEITO – PEDIDO QUE DEVE SER REALIZADO NO FEITO EXECUTIVO – ALTERAÇÃO DA DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – NECESSIDADE – TERMO INCIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE DEVE SEGUIR OS LIMITADORES DO ARTIGO 85, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – EXECUÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se suspender, nos termos do artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil, a discussão estabelecida nos Embargos à Execução que visam apenas a alteração do montante executivo, já que o que depende da decisão judicial de outro feito seria os autos executivos.
De acordo com o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça, e do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora devem incidir, nas ações de execução de título extrajudicial, a partir da citação do devedor.
Nos momentos em que a Fazenda Pública compõe o feito, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir os limitadores dispostos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à execução judicial referente a servidores e empregados públicos, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza destes autos, devem ser acrescidos segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ALECIO JARUCHE
APELADO(S):
ALECIO JARUCHE
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Alecio Jaruche, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Alecio Jaruche, deu provimento aos pedidos formulados, a reconhecer o excesso da execução promovida, e adequou a correção monetária e juros moratórios, sendo que o primeiro passou a incidir por meio do IPCA, e o segundo com base na caderneta de poupança.
Condenou, ainda, o segundo Apelante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.
O Estado de Mato Grosso, então, aduz que o processo deve ser suspenso, em face da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa que foi proposta, logo, deve-se proceder a esta prática.
Aponta, também, que o índice da correção monetária não está correto, já que este deve ser calculado com base na Taxa Referencial (TR), e não por meio do IPCA, como determinado pelo Magistrado Singular.
Por fim, requer que a data da incidência dos juros moratórios se dê a partir da citação do devedor, sendo que nos autos o cálculo se inicia a partir da emissão da certidão.
O segundo Apelante aduz, em seu recurso, também faz apontamentos acerca da correção monetária e juros moratórios, acerca dos índices que realmente deveriam ser adotados.
Defende, ainda, que os índices adotados a título de honorários advocatícios devem ser alterados, já que nas hipóteses em que a Fazenda Pública compõe os autos, a verba aludida possui aplicação alterada.
Pugna, portanto, pela reforma do ato sentencial, a fim de que se amolde ao que foi apresentado no recurso.
Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que estes são conferidos às fls. 63/92 e 80/86.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Alecio Jaruche, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Alecio Jaruche, deu provimento aos pedidos formulados, a reconhecer o excesso da execução promovida, e adequou a correção monetária e juros moratórios, sendo que o primeiro passou a incidir por meio do IPCA, e o segundo com base na caderneta de poupança.
De acordo com o que se abstrai, os recursos possuem manifestações e reinvindicações em comum, estes sendo os índices adotados a título de correção monetária e juros moratórios, logo, neste quesito os recursos serão analisados em conjunto.
Registra-se, entretanto, que existem outros pontos a serem analisados, estes sendo, a suspensão do feito, o termo inicial dos juros moratórios, e a redução da verba honorária.
Pois bem. No que concerne as alegações vertidas pelo Estado de Mato Grosso, com exceção da correção monetária, ponto que será abordado ao final do presente instrumento, constata-se que há de se prover em parte as alegações.
Relativo à suspensão do processo, é certo que o artigo 313, V, a, do Código de Processo Civil prevê que há de se suspender processo cuja Sentença dependa da conclusão de outra causa, contudo, esta inteligência não deve ser aplicada no presente feito.
Destarte, vislumbra-se que se trata de Embargos à Execução Fiscal, cujo tema principal é o excesso da execução, logo, independentemente do resultado da Ação Civil Pública de Improbidade, esta que dá ensejo à alegação de suspensão, o julgamento realizado neste processo não tem o condão de liberar qualquer pagamento, apenas ajustar patamar considerado equivocado.
É certo, então, que esta alegação deve ser realizada no procedimento principal, ou seja, na Ação de Execução em apenso, já que, a princípio, esta pode depender da conclusão do aludido feito.
Neste sentido, nega-se provimento ao recurso neste ponto.
A se tratar dos juros de mora, o ora Recorrente requer que seja reconhecido que o termo inicial da incidência é a citação do devedor, e, ao compulsar o entendimento entabulado em nosso ordenamento jurídico, é certo que o alegado merece guarida.
Este e. Tribunal de Justiça, em consonância com o que é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, entende que, na prática da cobrança de título extrajudicial, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e não da emissão de certidão, como reverberado.
Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO SALARIAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO DO EXECUTADO - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Em consonância à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, os juros moratórios devem incidir a partir da citação do executado. (...) (N.U 1008274-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/8/2020, Publicado no DJE 19/8/2020).

Assim, é certo que a incidência dos juros moratórios, no presente caso, deve se dar a partir da citação do Devedor (Estado de Mato Grosso), nos autos da Execução, conforme preceitua a jurisprudência pátria.
No que tange o recurso da outra parte (Alecio Jaruche), vê-se que este pugna pela redução dos honorários advocatícios, e como é sabido, estes possuem regulamentação no artigo 85 do Código de Processo Civil.
A fim de solucionar o imbróglio, deve ser visualizado o que é disposto no parágrafo 3o do referido artigo, desta forma, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
(...)”

O Magistrado Singular estipulou que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, o comando legal é claro, o percentual possui limitadores, estes pautados, também, pelo valor da causa.
Destarte, in casu, vislumbra-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 188.235,58 (cento e oitenta e oito mil duzentos e trinta e cinco reais cinquenta e oito centavos), e a considerar o salário mínimo à época da prolação da Sentença (R$ 880,00 – oitocentos e oitenta reais), é certo que os limitadores são aqueles dispostos no inciso II do referido dispositivo.
Assim, como o Magistrado Singular fixou a verba honorária no mínimo do inciso I, neste momento, fixo os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do valor da causa.
Por fim, é necessário analisar os índices adotados a título da correção monetária e juros moratórios, e deve-se registrar que com relação à atualização monetária, ambas as partes impugnaram o que foi fixado, mas a se tratar do outro índice, apenas o segundo Apelante teceu comentário e requereu alteração.
O Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o leading caso do tema no 905, ou seja, o recurso submetido ao rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública, de forma sintética, fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

No presente caso, então, como se trata de execução judicial referente a servidores e empregados públicos, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de estipular que os juros moratórios incidam a partir da citação do referido, bem como, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado por Alecio Jaruche, a fim de reduzir a verba honorária para 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, e estipular que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em consonância com o que foi registrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do tema no 905.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR